Tribunal: STF
Processo: HC 233738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRISÃO PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.993/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luís Renato de Alencar César Zubcov e outras, advogados, em 9.10.2023, em benefício de J S F, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes na Petição n. 10.993/DF, deste Supremo Tribunal.



    2. Os impetrantes alegam que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal “em face do decurso do prazo da prisão preventiva a que está submetido desde 17 de março de 2023, ou seja, há 206 (duzentos e seis) dias, nos autos da PET n. 10.993, que tramita perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, sem que houvesse a observância do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que impõe a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva ‘a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’, mesmo havendo dois pareceres da Procuradoria-Geral da República favoráveis à revogação da prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informam que, “em 9/3/2023, (...) o Ministro Relator Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de J S F, além de determinar a aplicação de todas as medidas cautelares diversas da prisão ao caso (medidas de busca e apreensão, acesso e análise do conteúdo em arquivos eletrônicos, e-mails, computadores e dispositivos de qualquer natureza, custódia de numerários, quebra de sigilos bancários, suspensão imediata de porte de arma de fogo e cancelamento de passaportes), valendo-se do argumento geral e comum a todos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “em 17/3/2023, o paciente J S F foi preso preventivamente, e encontra-se desde então nesta situação” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Anotam que, “passados 3 (três) meses do decreto prisional, e já implementadas todas as provas e medidas cautelares necessárias, em 19/6/2023, o mesmo Subprocurador Geral da República que se manifestou primeiramente nos autos, Dr. Carlos Frederico Santos, desta vez manifestou pela revogação da prisão preventiva de J S F, com fixação das medidas cautelares diversas da prisão (...). No mesmo ato, pugnou pelo deferimento parcial de desbloqueio da conta corrente do Sr. J, para disponibilizar mensalmente o valor de um salário-mínimo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirmam que, apesar do “reconhecimento expresso do eventual Autor da Ação, em 7/7/2023 o Ministro Relator Alexandre de Moraes deliberou por manter a prisão preventiva, autorizando tão somente o desbloqueio parcial das contas bancárias”.



    Ressaltam que, “em 11/7/2023, considerando-se a grave omissão no tocante ao enfrentamento do pedido de conversão da prisão em prisão domiciliar (análise da presença ou não dos requisitos autorizadores), a Defesa constituída à época opôs Embargos de Declaração para sanear o referido vício (peça nº. 110). Ocorre que passado mais de mês, na inexistência de qualquer notícia ou previsão de julgamento dos embargos de declaração, e como se aproximava o segundo ciclo de 90 (noventa) dias para revisar os requisitos da prisão preventiva, em 11/9/2023, a Defesa precisou atravessar um novo pedido de concessão da liberdade provisória (peça n. 202). Na sequência, em 13/9/2023 (petição n. 102089/2023, peça n. 203) antes mesmo de oficial provocação pelo Ministro Relator, novamente o Subprocurador Geral da República, Dr. Carlos Frederico, coadunou o pedido de liberdade, ante o fato inconteste de que: ‘Considerando que não há nos autos, até o presente momento, mudanças nas circunstâncias fáticas e processuais que embasaram a manifestação ministerial supracitada, o Ministério Público Federal reitera a manifestação anterior pelo deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do ora requerente’” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Assinalam que “o pedido de liberdade de J F, protocolado 13/9, que já aguardava semanas para ser apreciado, foi preterido em prol da análise de um pedido apresentado no dia 3/10, e imediatamente respondido, três dias após, em 6/10! Tudo isso revela o cenário de elevadíssima ofensa ao direito de liberdade. Teratologia gritante no rito processual que está ofendendo o direito material do Paciente. O processo foi seguindo como se inexistisse pedido de liberdade nos autos, como se pouco importassem os 90 (noventa) dias da prisão preventiva do Paciente. Foi conferida maior prioridade, total urgência e apreciação a todas as outras demandas, exceto a que envolve o direito de liberdade do Paciente que necessariamente deveria ter sido revista no dia 13/9/2023” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salientam que “já foi encerrada a instrução e produzidas todas as provas solicitadas contra J. A Polícia Federal já realizou a busca e apreensão pessoal e residencial. Da mesma forma, todo material apreendido com J S F já foi objeto de perícia, consoante o Laudo n. 485/2023 – NUTEC/DPF/FIG/PR (Peça n. 132). Tudo isso demonstra que o momento processual é mais que oportuno para a concessão da liberdade provisória, já que inexiste qualquer possibilidade de o paciente interferir nos meios de provas que já foram inteiramente obtidas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Mencionam a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “que em regra não vem admitindo o habeas corpus originário para o Pleno contra ato de seus ministros ou de outro órgão fracionário da Corte” (fl. 12, e-doc. 1). Entretanto, defendem que “os precedentes sobre o ‘não cabimento do Habeas Corpus contra atos de seus Ministros’ demonstram que antes de ser uma jurisprudência absoluta e replicada às cegas, revelam, a bem da verdade, que é a peculiaridade do caso que fixa as balizas sobre o juízo de prelibação, a depender justamente da intensidade da ilegalidade no caso” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “não houve sequer decisão ou apreciação do pedido de Revogação da Prisão Preventiva (petição n. 100694, peça n. 202), razão por que não poderia interpor agravo regimental contra a decisão do Ministro Relator, já que se trata de ato omissivo, o que justifica ainda mais o cabimento da impetração originária do Habeas Corpus para o Plenário contra a omissão em análise” (fl. 15, e-doc. 1).



    Asseveram que o paciente “não é um executor, influenciador ou patrocinador. A bem da verdade, J S F foi um mero manifestante, jornalista, munido de total boa-fé, sem qualquer demonstração concreta de invasão ou depredação de patrimônio, participação em organização criminosa, incentivo aos atos antidemocráticos. Ele simplesmente foi e é um manifestante-jornalista que acredita em seus ideais, porém jamais se utilizou de subterfúgios ilícitos para defendê-los, que teriam o condão de justificar resposta de tamanha gravidade e lesividade advinda do poder punitivo estatal. Igualmente, não há qualquer indício de financiamento dos atos antidemocráticos pelo ora Paciente, J S F, ao contrário dos verdadeiros mandantes e interlocutores que são alvos das investigações. O simples fato de o Paciente figurar em meio a tantos outros acusados na PET n. 10.993, que, pasmem, não guardam qualquer conexão entre si (inexiste qualquer liame subjetivo ou objetivo das condutas imputadas), está, com todo respeito, turvando a correta e individualizada análise da conduta lícita de J S F” (fl. 19, e-doc. 1).



    Realçam que o paciente “está sendo interpretado/avaliado como um grande executor, como se tivesse invadido e depredado algum bem público, quando na realidade nada suporta tal ilação fantasiosa. O único conteúdo que apoia toda a investigação advém de um vídeo que ele próprio gravou e que sequer atesta ele efetivamente dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal ou do Palácio do Planalto ou de qualquer outro prédio público. É claro pelas filmagens que as pessoas estão andando calmamente em volta; não há qualquer indicativo de fuga, efetiva invasão ou depredação de patrimônio público. Ainda que tivesse uma depredação isolada efetivamente comprovada (o que se admite apenas para argumentar), não justificaria tamanho peso de todas as medidas cautelares da prisão e diversas da prisão fixadas contra ele” (fl. 19, e-doc. 1).



    Apontam que, “tal como determinado recentemente em outros casos, inclusive com participação mais ativa dos agentes, as medidas cautelares diversas são mais que suficientes para atender aos interesses da sociedade. Nesse aspecto, outras pessoas a quem são imputadas condutas muito mais gravosas, dotadas de muito mais poder de influência, foram soltas e estão em liberdade provisória (como Daniel Silveira, Anderson Torres, dentre outros mais recentes, como o indígena Serere Xavante e a publicitária Klio Damião Hirano)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Ressaltam que as armas encontradas na residência do paciente, “que serviram apenas para mistificar a imputação e deturpar a compreensão correta dos fatos, são de posse e propriedade totalmente lícitas, eis que J S F é Guarda Municipal em Foz do Iguaçu. Inexiste qualquer relação entre ele possuir armas de fogo e as apurações em questão” (fl. 20, e-doc. 1).



    Defendem que, “estando corroborado nos autos que o Paciente não figura como cabeça, financiador ou peça principal de nenhum dos atos ou manifestações antidemocráticas, impõe-se o mesmo tratamento dispendido aos mais de 640 (seiscentos e quarenta) libertos nos autos da PET n. 10820” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Alegam que o paciente “é o único responsável e guardião da neta de 2 (dois) anos de idade, J V F, que necessita de seus cuidados. A guarda foi outorgada ao Paciente em razão de a menor não poder ficar com os pais ou outros familiares, haja vista que estava sofrendo maus tratos, conforme atestado pelo Conselho Tutelar! Esta situação iniciou em janeiro de 2021 e perdura até os dias atuais” (fl. 25, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, considerando-se objetiva e prontamente, sem qualquer incursão em acervo probatório, a presença manifesta e gritante da ilegalidade no ato omissivo consubstanciado em despachar por duas vezes o processo, e ignorar (preterir) o pedido de liberdade lançado nos autos, inclusive com manifestações ministerial em sentido favorável, requer mui respeitosamente a Vossa Excelência o recebimento e o conhecimento do presente Habeas Corpus, para que: 



    A) Em sede de liminar, seja, à luz do artigo 932, inciso VIII do Código de Processo Civil e do artigo 21, incisos IV e V do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente concedida a ordem, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao Excelentíssimo Relator da PET n. 10.993, Eminente Ministro Alexandre de Moraes, que aprecie (e conceda) com urgência o pedido de liberdade provisória, haja vista que já se passaram 26 (vinte e seis) dias da necessidade de revisão dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e dois despachos subiram aos autos, olvidando-se do caso do J, havendo posição favorável do Ministério Público Federal que, por duas vezes, se manifestou pela revogação da medida extrema (peça n. 95 e peça n. 203); 



    Ressalta-se, neste aspecto, que todos os requisitos da concessão da medida liminar estão devidamente preenchidos numa primeira leitura. A fumaça do bom direito configura-se na redação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, pela qual o legislador consagrou o relevante instituto de revisão dos fundamentos ensejadores da prisão preventiva, que não se trata de letra morta no ordenamento jurídico, sendo norma executável, válida e eficaz, de observância cogente por todos os operadores do direito. De outro lado, é manifesto perigo na demora no caso vertente, eis que o paciente e a sua família sofrem a dia após dia as mazelas da prisão preventiva, cuja razoabilidade, proporcionalidade e aplicabilidade pendem da necessária análise no contexto atual, em que o eventual autor da ação já se posicionou e reiterou pelo descabimento. 



    B) Caso Vossa Excelência entenda, especialmente por existirem dois pareceres do Ministério Público Federal favoráveis à revogação da prisão preventiva (peça n. 95 e peça n. 203), aliados aos notórios fundamentos demonstrados supra, seja desde já, liminarmente e ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal (art. 932, inciso VIII do Código de Processo Civil e art. 21, incisos IV e V do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente J S F, por completa ausência dos requisitos ensejadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal e do periculum libertatis, na linha em que reconhecido pelo Parquet Federal. 



    Relembra-se ainda a ausência atual da necessária contemporaneidade (mais de 10 meses do episódio em apuração); somado ao fato de que os meios de prova já foram obtidos (medidas cautelares já executadas e realizadas as buscas e apreensões), inexiste possibilidade de o paciente interferir na instrução, ou sequer indicativos de que ele quer se furtar do processo. Ao contrário, por ser o guardião legal da neta, possuir emprego fixo e família, apenas quer colaborar com a investigação de sua casa, cumprindo com todos os deveres que lhe recaem. 



    C) No mérito, seja concedida a ordem, com a confirmação das eventuais medidas liminares deferidas, a fim de provocar a análise pelo Excelentíssimo Relator da Pet n. 10.993, Eminente Ministro Alexandre de Moraes, do pedido de liberdade provisória (item A) ou encampar a efetiva revogação da prisão preventiva, por notória ausência do periculum libertatis do paciente. 



    D) Ad argumentandum tantum, caso se entenda pelo não cabimento do presente writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, com base no artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, aplicável no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência amplamente consolidada (...). E neste aspecto, por limitar a relevante garantia constitucional da liberdade, deve-se adotar a correta exegese da Súmula 606 do STF, pela qual há ‘pertinência do habeas em se tratando de impugnação a ato individual’ (HC 152707 MC-Ref, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19.4.2018, processo eletrônico DJe-170 divulg 5.8.2019 public 6.8.2019)” (fls. 26-29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Embora os impetrantes aleguem estar o paciente submetido a constrangimento ilegal decorrente de pretensa inércia do Ministro Alexandre de Moraes na revisão dos fundamentos da custódia cautelar, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o que se pretende na presente impetração é a imediata revogação da medida.



    4. Tem-se nos autos:



    “F A DE O, G DA S F e J S F [paciente] foram presos preventivamente, em 17/3/2023, em razão da suposta participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. Além da imposição da prisão preventiva, foram deferidas medidas cautelares requeridas pela autoridade policial e encampadas pelo Ministério Público, dentre elas o bloqueio das contas-correntes de titularidade dos ora investigados” (fls. 1-2, e-doc. 101 da Pet n. 10.993).



    5. Em 7.7.2023, considerado o lapso temporal transcorrido, o Ministro Alexandre de Moraes revisou a necessidade de manutenção da custódia do paciente e indeferiu pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa. No mesmo ato, o Ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio parcial das contas bancárias/ativos financeiros do paciente, não se havendo cogitar, portanto, de inércia do Relator da Pet n. 10.993. 



    6. Este habeas corpus volta-se, portanto, contra o decreto prisional, ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    7. O ato questionado é da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.993/DF neste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Confiram-se, por exemplo, julgados nos quais proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.779-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. (Súmula 606). 



    III – O Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. Precedentes. 



    IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos a petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.439-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606. 4. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 5. Agravo improvido” (HC n. 225.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2023). 



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, 
DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Concluiu-se naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” 
(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, 
DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição 
n. 10.993/DF.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora